Tribunal: TJMT
Processo: 1007930-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007930-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MELINA FELIX RIBEIRO - CPF: 228.172.618-52 (ADVOGADO), HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 04.365.017/0001-01 (AGRAVANTE), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), DEMEIS & DEMEIS LTDA - CNPJ: 05.978.669/0001-76 (AGRAVADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007930-35.2024.811.0000 – Sorriso.

Agravante:
Helix Sementes e Mudas Ltda.

Agravada:
Demeis & Demeis Ltda.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO NO POLO PASSIVE DE INTERVENIENTE-GARANTIDOR E ANUENTE-GARANTIDOR – INDEFERIMENTO –

INTERVENIENTE-GARANTIDOR - POSSIBILIDADE

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível o ingresso posterior no polo passivo da demanda do interveniente garantidor, nos termos do art. 779, inc. V, do CPC, pois é este o responsável legal pelo debito executado até o limite da garantia prestada, vez que possui

responsabilidade solidária quanto à satisfação da dívida no próprio título executivo.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007930-35.2024.811.0000 – Sorriso.

Agravante:
Helix Sementes e Mudas Ltda.

Agravada:
Demeis & Demeis Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Helix Sementes e Mudas Ltda
., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da
2a Vara da Comarca de Sorriso,
nos autos
da ação de execução de titulo extrajudicial, que indeferiu o pedido de inclusão do emitente da Cédula de Produto Rural no polo passivo
.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, uma vez que tendo os emitentes das CPR’s assumido a responsabilidade sobre o pagamento da dívida, é cabível a inclusão no polo passivo da execução, porque a ação executiva em face de um dos garantidores foi extinta.

Ressalta que a evolução do processo pelo tempo que tramita não impede a responsabilização dos coobrigados, que
se apresentam como garantidores das CPR’s

as quais acautelam as duplicatas que consubstanciam os termos da execução de título extrajudicial de origem, e, portanto, são responsáveis pelo cumprimento da obrigação, possuindo legitimidade para figurarem no polo passivo da lide executiva.

Pontua
que a inclusão não implica em alteração do pedido ou causa de pedir, e em prejuízo à defesa das partes.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
.

Sem pedido de tutela provisória recursal.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id n. 209403215, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo, sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007930-35.2024.811.0000 – Sorriso.

Agravante:
Helix Sementes e Mudas Ltda.

Agravada:
Demeis & Demeis Ltda.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por
Helix Sementes e Mudas Ltda
., instrumentalizado em duplicatas inadimplidas pela empresa executada – Demeis & Demeis.

Narra que as duplicatas estão garantidas por Cédulas de Crédito Rural Financeira, que foram endossadas pela executada à exequente, e que na época do ajuizamento da execução na origem, também foram propostas ações executivas autônomas em face dos emitentes – André Carolo Colombelli e Rodrigo Marchioro.

Esclareceu que a
primeira execução encontra-se em regular trâmite, ao passo que a segunda foi extinta, e que após diversas tentativas de recebimento do crédito executado, promoveu pedido de reunião da execução com a inclusão dos emitentes da CPR no polo passivo, cujo pedido foi indeferido, sob o argumento de que tal providência causaria tumulto processual ante o estágio atual da execução de origem.

Insurge-se então a exequente, ora agravante.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a inclusão dos garantidores do titulo executivo no polo passivo da lide.

A insurgência comporta provimento em parte. Explico:

Ao que se afigura dos autos, verifica-se que as
duplicatas que instrumentalizam o processo de execução são garantidas pelas Cédulas de Crédito Rural Financeira de no. 001/2011 e 003/2011, que foram endossadas pela executada ‘Demeis & Demeis Ltda.’ à exequente, sendo que,
o
Sr. Rodrigo Marchioro, figura com emitente devedor e fiel depositário da Cédula de Crédito Rural Financeira de no. 001/2011.

Ao

passo que em relação à

Cédula de Crédito Rural Financeira de no. 003/2011, figura como emitente devedor e depositário o Sr. André Carlos Colombelli,

e como interveniente-anuente, o Sr. Rodrigo Marchioro.

A par disso,

com informou o togado singular, foi comunicado o falecimento do emitente Sr. André Carlos, razão pela qual não é possível a inclusão deste no polo passivo da lide, e a mera condição
de interveniente garantidor, que anuiu com a garantia, não atribui legitimidade ao

interveniente-anuente, para ocupar o polo passivo da demanda executiva, vez que não há qualquer responsabilidade.

Lado outro no tocante à inclusão Sr. Rodrigo Marchioro, é, pois admissível, porquanto, na qualidade de emitente da garantia que assegura a divida, logo interveniente-garantidor, figura no título executivo como devedor solidário para satisfação da divida até o limite da garantia prestada, não havendo óbice para ingresso posterior no polo passivo, nos termos do art. 779, V, do CPC.

A proposito.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DO INTERVENIENTE GARANTIDOR E AVALISTA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA SOB O FUNDAMENTO DE QUE JÁ HOUVE A CITAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL
. REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE AINDA NÃO OCORREU A CITAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA, TENDO EM VISTA QUE A CARTA DE CITAÇÃO FOI ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO SEU ANTIGO REPRESENTANTE LEGAL, CONFORME CERTIFICADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO DE QUE, MESMO SE JÁ TIVESSE OCORRIDO A CITAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL, A
POSTERIOR INCLUSÃO DO INTERVENIENTE GARANTIDOR E AVALISTA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO NÃO CAUSARIA QUALQUER PREJUÍZO À EXECUTADA, UMA VEZ QUE NÃO IMPLICARIA MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR
. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO”.
(TJSP. RAI n. 2057669-45.2021.8.26.0000. 22a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Alberto Gosson.

J. 18.05.21)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. O FATO DO EXEQUENTE TER OPTADO, INICIALMENTE, AJUIZAR A PRESENTE EXECUÇÃO APENAS EM FAVOR DO EMITENTE DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA E A AGRAVANTE NÃO TER PARTICIPADO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO CUMPRIDO, NÃO PROÍBE O INGRESSO POSTERIOR NO POLO PASSIVO DO INTERVENIENTE GARANTIDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 779, INCISO V, DO CPC/2015, POIS ESTE É RESPONSÁVEL LEGAL PELO DÉBITO EXECUTADO ATÉ O LIMITE DA GARANTIA PRESTADA.
16a Câmara Cível – TJPR. 2 2. O EXEQUENTE PODE REQUERER A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUIR O INTERVENIENTE GARANTIDOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, SEM O CONSENTIMENTO DO OUTRO EXECUTADO JÁ CITADO, O QUE NÃO VIOLA O ARTIGO 329, INCISOS I E II, DO CPC/2015. 3. RECURSO DESPROVIDO”
. (TJPR. RAI n. 0039519-68.2017.8.16.0000.

16a C. Cível.

Rel.

Des. Lauro Laertes de Oliveira. J. 21.02.18 - negritei)

Portanto, por configurar medida de economia e celeridade processual, deve ser deferido o pedido de inclusão do interveniente-garantidor no polo passivo, ainda que já citado o executado, vez que não há alteração do pedido e da causa de pedir.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024